Tribunal: TJDFT
Processo: 0731741-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731741-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUSA DE JESUS AGRAVADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FRANCA, BENEDITA DE OLIVEIRA FRANCA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ SOUSA DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA FRANÇA e de BENEDITA DE OLIVEIRA FRANÇA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 29611549 - Pág. 105). Na origem, o agravante narrou ter vendido veículo automotor de sua propriedade aos agravados, mediante interposta pessoa - que deveria apenas lhe repassar o dinheiro. No entanto, apesar de ter realizado o preenchimento do DUT e feito a transferência da documentação em cartório, alegou não ter recebido o valor correspondente da pessoa com quem negociou via “whatsapp”. Pretende a invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, ao argumento de ter sido vítima de estelionato virtual. Em suas razões de agravo, argumenta pela necessidade de ser inserida, no DETRAN, restrição de transferência do veículo. Sustenta, ainda, a possibilidade de busca e apreensão do bem. Colaciona diversos julgados a favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o bloqueio do veículo, via DETRAN, bem como sua busca e apreensão. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, pelo menos em parte. Tudo indica que as partes foram vítimas de fraude, pois muito embora o agravante não tenha recebido o dinheiro da venda do carro que havia combinado com uma terceira pessoa, os agravados transferiram R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), via PIX, para essa mesma pessoa como pagamento pela compra do carro. Diante do exposto, para melhor definição do quadro fático, a restrição de transferência administrativa junto ao DETRAN é medida que se impõe até o julgamento do mérito do presente recurso. Por outro lado, não é cabível, neste momento processual, a medida de busca e apreensão do veículo. “Necessário o exercício do contraditório para se aferir a existência de responsabilidade subjetiva da parte ré”, como acertadamente ponderou o juízo a quo. Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar o imediato bloqueio, junto ao DETRAN/DF, de qualquer transferência administrativa do veículo marca Fiat, modelo Pálio Sporting 1.6, ano 2014/2015, placa OVV9D10, RENAVAM 01017077778, chassi 9BD196263F2238748, cor vermelha, até o julgamento de mérito. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator